Tribunal: TJPA
Processo: 0803136-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803136-44.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. DÉBITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO. SEGURO GARANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. ARTIGOS 300 E 919, §1º DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.

1.
Preliminar de não cabimento do agravo de instrumento, suscitada em contrarrazões.
O STJ já se posicionou pelo cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indefere o efeito suspensivo em sede de embargos à execução fiscal, com base no art. 1.015, I do CPC. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

2 –
Mérito.
Em caráter de excepcionalidade o §1º do citado dispositivo legal possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

3 - Presente a probabilidade do direito à medida que não obstante a previsão legal contidas na Lei nº 5.530/89, art. 2º, §3º e do teor da Instrução Normativa 13/2005, que fundamentaria a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ATIVO NÃO REGULAR, destaco que tem prevalecido o entendimento no sentido que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, o que não tem sido admissível pelo ordenamento jurídico pátrio.

4 - Além do que, a execução fiscal está garantida, haja vista que o agravante apresentou seguro garantia nos autos da cautelar nº 0061567-16.2015.814.0301 quanto aos créditos tributários constituídos pelo Estado do Pará. O art. 9º da Lei de Execução Fiscal é claro ao reconhecer a possibilidade de garantia da execução por intermédio do seguro garantia, inclusive estabelecendo que possui os mesmos efeitos da garantia realizada por dinheiro.

5- Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se evidenciado em razão da possibilidade de constrição do patrimônio da empresa, impossibilidade de obtenção de certidões de regularidade fiscal e inviabilidade da tomada de financiamentos junto a instituições bancárias.

7 – Recurso conhecido e provido.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento por
VALE S.A
., devidamente representada, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 0838929-48.2018.8.14.0301, proposto em face do
ESTADO do PARÁ
.

Em síntese, a Vale S.A. propôs embargos à execução fiscal que lhe move o Estado do Pará para cobrança de crédito tributário de ICMS, consubstanciado no AINFS nºs 262014510002597-0, lavrado em virtude de suposto não recolhimento de ICMS antecipado por força da condição de "ativo não regular", e débito de ICMS-Parcial nº 000001809475459-7.

Citada a empresa ofereceu à penhora o Seguro Garantia apresentado à 3ª Vara de Execuções Fiscais da Capital, na ação cautelar sob nº 0061567-16.2015.814.0301.

Requereu o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, porém, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão no sentido de recebe-los sem o efeito suspensivo pretendido por entender ausente a probabilidade do direito alegado.

Irresignada a Vale S/A interpôs o presente agravo de instrumento
, alegando a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo automático aos embargos à execução fiscal, ante o cumprimento dos requisitos do art. 919, §1º do CPC, bem como, bem como dos arts. 18, 19, 24 e 32, da Lei 6.830/80 (LEF).

Por fim requereu, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos executórios. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de cognição sumária, deferi a tutela antecipada recursal pretendida. (Id nº 1869951)

O Estado do Pará apresentou agravo interno sustentando preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão liminar que deferiu efeito suspensivo aos embargos. (Id nº 1869944)

A Agravante apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno pugnando pela manutenção da tutela recursal. (Id nº 1948325)

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, alegando preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, afirmou a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja reformada a decisão liminar que deferiu efeito suspensivo aos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Inicialmente, considerado que o presente processo está devidamente instruído, bem como, que o Agravo Interno possui as mesmas razões das contrarrazões ao Agravo de Instrumento, julgo-o prejudicado, passando a análise do Agravo de Instrumento.

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO AGRAVADO.

Em suas contrarrazões o Estado do Pará alegou o não cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 1.015, inciso X do CPC/2015.

Tal alegação não tem como prosperar. Explico.

De acordo com entendimento firmado no STJ (
REsp. nº 1.745.358 – SP)
, a decisão que trata do efeito suspensivo aos embargos à execução
“é, na verdade, indiscutivelmente uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, como, aliás, reconhece de forma expressa o artigo 919,
parágrafo 1°
, do CPC, que inclusive determina a observância dos requisitos processuais próprios da tutela provisória
”.

Ainda na lição da ministra relatora a interposição imediata do agravo de instrumento contra decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é admissível com base no
artigo 1.015, I, do CPC
, conforme julgado assim ementado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE DECISÕES QUE VERSEM SOBRE TUTELA PROVISÓRIA, CONCEITO EM QUE SE ENQUADRA A DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.015, I, COMBINADO COM ART. 919, §1º, AMBOS DO CPC/2015
. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU POR ANALOGIA DO ART. 1.015, X, DO CPC/2015, QUE ERRONEAMENTE NÃO CONTEMPLOU ESSA HIPÓTESE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO, QUE SE LIMITOU À INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1- Ação proposta em 12/12/2016. Recurso especial interposto em 23/01/2018 e atribuído à Relatora em 07/06/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir, para além da negativa de prestação jurisdicional:
(i) se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória que indefere a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial
; (ii) se, na hipótese, estão presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. 3- A mera alegação de que teria havido violação ao art. 1.022 do CPC, sem contudo, o detalhadamente acerca dos alegados vícios existentes no acórdão, impede o exame do recurso especial sob esse fundamento, especialmente quando se verifica que a única questão efetivamente debatida no acórdão recorrido está suficientemente motivada.
4- A decisão que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial é uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, como reconhece o art. 919, §1º, do CPC/2015, motivo pelo qual a interposição imediata do agravo de instrumento em face da decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é admissível com base no art. 1.015, I, do CPC/2015
, tornando inadequado o uso de interpretação extensiva ou analogia sobre a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, X, do CPC/2015. 5- Tendo o acórdão recorrido se limitado à inadmissibilidade do agravo de instrumento, não se admite o exame acerca da presença, ou não, dos pressupostos que autorizam a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução, em virtude da ausência de prequestionamento da matéria. Incidência da Súmula 211/STJ. 6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Terceira Turma STJ. REsp. nº 1.745.358 - SP. Min. Rel. Nancy Andrighi. Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2019).

Ainda, a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO A QUO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, X, C/C ART. 919, § 1º, DO CPC-15. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. MERA INDICAÇÃO DE BENS OU DE REQUERIMENTO DE SEGURO GARANTIA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PARA ACEITAÇÃO DOS BENS PELA CREDORA E FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Preliminarmente, cumpre registrar que o presente agravo de instrumento é plenamente cabível. O art. 1.015, inciso X, do CPC-15 não prevê a hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência dando interpretação extensiva e sistemática ao referido dispositivo, possibilitando o agravo de instrumento contra decisão que nega a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, por entender que a decisão interlocutória versa sobre tutela provisória, a teor do art. 919, § 1º, do CPC-15.
2. A controvérsia recursal cinge-se a examinar o acerto ou desacerto da decisão que negou pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes em face dos agravados. 3. Em razão do indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento, afirmando que indicaram bens à penhora bem quanto requereram, alternativamente, a contratação de seguro garantia, o qual equivale a dinheiro. O juízo de origem, no entanto, entendeu pela necessidade de prévio contraditório para que fosse deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. O art. 919, § 1º, do CPC-15 prevê que, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente os requisitos para concessão da tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora) e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 5. Inexistindo garantia do juízo e não havendo elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito, é de rigor o indeferimento do pleito de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 6. No que tange à necessidade de contraditório, ou seja, de manifestação da parte embargada acerca da indicação dos bens à penhora, os Tribunais Pátrios possuem jurisprudência no sentido de que a indicação de bem capaz de garantir a execução não basta à concessão de efeito suspensivo aos embargos. Isso porque, sem a formalização da penhora, mediante a aceitação dos bens ofertados pela parte contrária, não se produzem os efeitos jurídicos que configuram a própria garantia do juízo, garantia esta que se constitui, não com o bem objeto propriamente dito, mas com as consequências jurídicas advindas da sua constrição. 7. Portanto, ausente um dos requisitos legais previstos no art. 919, § 1º, do CPC-15, qual seja formalização da penhora para garantia do juízo, como no presente caso, descabe o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, devendo a decisão interlocutória a quo ser mantida e a execução prosseguir em seus ulteriores termos. 8. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(TJ-CE - AI: 06225382020198060000 CE 0622538-20.2019.8.06.0000, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020)

Portanto, de acordo com o entendimento do STJ a decisão que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial é uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, como reconhece o art. 919, §1º, do CPC/2015, motivo pelo qual a interposição imediata do agravo de instrumento em face da decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é admissível com base no art. 1.015, I, do CPC/2015

Assim, rejeito a preliminar de não cabimento do recurso, suscitada pelo Estado do Pará.

MÉRITO

Importante destacar que nesse momento processual cabe a análise do acerto ou não da decisão impugnada, não cabendo a este Juízo, em sede de agravo de instrumento, se manifestar acerca do objeto da demanda em sua totalidade, sob pena de supressão de instância.

No caso em exame, entendo que o presente recurso deve ser conhecido e provido, confirmando-se os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida por esta relatora.

Com a entrada em vigor da Lei número 11.382, de 2006, a regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, o que se repete no teor do caput do art. 919, do NCPC.

Em caráter de excepcionalidade, porém, o §1º do citado dispositivo legal possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Relevante a transcrição do dispositivo mencionado
:

“Art.919.Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º-O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Já os requisitos à concessão da tutela antecipada de urgência estão discriminados no art. 300, do CPC.
in verbis
, com grifos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

No que tange, especificamente, ao requisito da probabilidade do direito, assim leciona Fredie Didier Jr, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga:

“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e as quais as chances de êxito do demandante (art.
300
,
CPC
). (Curso de direito processual civil, v.2, 10ª ed, Ed. Jus Podivm, 2015, p. 595-596)”

Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os autores citados acima aduzem o seguinte:

“A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. [...]

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, v.2, 10ª ed, Ed. Jus Podivm, 2015, p. 597).”

In casu
, entendo presente a probabilidade do direito à medida que não obstante a previsão legal contidas na Lei nº 5.530/89, art. 2º, §3º e do teor da Instrução Normativa 13/2005, que fundamentaria a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ATIVO NÃO REGULAR, destaco que tem prevalecido o entendimento no sentido que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, o que não tem sido admissível pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse contexto, destaco os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO
. I –
Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes
. II – Agravo regimental improvido. (STF - RE: 525802 SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/05/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013).”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA
. EMPRESA SITUAÇÃO ATIVO NÃO REGULAR PERANTE O FISCO ESTADUAL. DECRETO ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO DO ICMS. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. RISCO DE DANO
. REQUISITO PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. NÃO COMPROVADO.MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. 1-
Segundo entendimento do STF obrigar o contribuinte inadimplente a recolher antecipadamente o ICMS, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio
; 2-Os argumentos lançados nas razões recursais não demonstraram a necessidade da concessão do efeito suspensivo para evitar possível futura ineficácia. Ausência de risco de dano. Manutenção do decisum; 3-Recurso conhecido e desprovido. (2017.05266124-29, 184.403, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-14)”

Isso porque
, em que pese a situação de ATIVO NÃO REGULAR, existindo dentro do sistema jurídico vigente outros mecanismos para o adimplemento de autos de infração expedidos em face da agravada, tem se considerado incabível a antecipação de cobrança de ICMS.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se evidenciado em razão da possibilidade de constrição do patrimônio da empresa, impossibilidade de obtenção de certidões de regularidade fiscal e inviabilidade da tomada de financiamentos junto a instituições bancárias.

Além do que, a execução fiscal está garantida, haja vista que o agravante apresentou seguro garantia nos autos da cautelar nº 0061567-16.2015.814.0301 quanto aos créditos tributários constituídos pelo Estado do Pará.

O art. 9º da Lei de Execução Fiscal é claro ao reconhecer a possibilidade de garantia da execução por intermédio do seguro garantia, inclusive estabelecendo que possui os mesmos efeitos da garantia realizada por dinheiro. Nesse sentido, colaciono os dispositivos da LEF:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou
seguro garantia
;

§ 3
o
A garantia da execução, por meio de depósito em
dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.”

Já o art. 835, §2º do CPC, estabelece:

“art. 835 (...)

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o
seguro garantia judicial
, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém, 14

de dezembro

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/05/2021